Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão pelo qual negado provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença coletiva, no qual se discutia a incidência da Taxa SELIC sobre débito consolidado. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à (i) alegada fixação indevida de juros moratórios em percentual fixo após a citação, contrariando o título executivo, e (ii) alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de excesso de execução decorrente da fixação indevida de juros moratórios; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de excesso de execução em relação aos juros moratórios não pode ser realizada em sede recursal se não foi previamente examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019, pois não se fundamentou nesse dispositivo, e sim diretamente na Emenda Constitucional 113/2021, a qual tem aplicação imediata, afastando a alegação de anatocismo.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao prequestionamento genérico para fins de interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A análise de excesso de execução relativa a juros moratórios não pode ser realizada em sede recursal sem exame prévio pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Não há omissão quanto à constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 quando a decisão embargada se funda exclusivamente na aplicação da Emenda Constitucional 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1o, IV; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 8.177/91, art. 12; Decreto no 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018075, 0707955-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1338839, 0752915-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.05.2021; TJDFT, Acórdão 1601628, 0719339-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 27.07.2022.